Tribunal: TJDFT
Processo: 0701351-85.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701351-85.2020.8.07.0004 RECORRENTE: IGREJA CRISTÃ MARANATA PRESBITÉRIO ESPIRITO SANTENSE RECORRIDA: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE POSTAGENS PUBLICADAS NO FACEBOOK. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À HONRA E À IMAGEM DE INSTITUIÇÃO RELIGIOSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DIREITO DE LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. OBSERVÂNCIA. A liberdade de expressão representa um dos pilares que amparam o estado democrático de direito e deve ser assegurada a todos de forma indistinta. O Marco Civil da Internet reforça a importância desse direito fundamental, ao estabelecer que a disciplina do uso da internet no Brasil tem como princípio, entre outros, a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a manifestação de intolerância religiosa é caracterizada por conduta direcionada à escravização, exploração ou eliminação violenta das pessoas adeptas a crenças diversas. Postagens publicadas em rede social, que apenas expressam crítica à postura administrativa e financeira de instituição religiosa, não caracterizam violação à honra e à imagem, sendo, portanto, descabido o pleito de remoção do conteúdo e de fornecimento de IP para identificação dos usuários. A instituição religiosa que divulga, amplamente, seus ideais, crenças e atividades deve ter tolerância ao conhecer a expressão do pensamento alheio; decerto que não compete ao Poder Judiciário o papel de unificar o pensamento dos fiéis e inibir a expressão de raciocínios que divergem da opinião daquela corrente doutrinária. A recorrente aponta violação aos artigos 5o, incisos VI, VIII, e X, da Constituição Federal, 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e 12 e 17, ambos do Código Civil, 18 e 19, ambos da Lei 12.965/2014 e 1o e 20, ambos da Lei 7.716/1989, alterada pela Lei 9.459/1997, sustentando que os comentários publicados na internet contra si representam verdadeira perseguição e intolerância religiosa, os quais não se assemelham a um discurso persuasivo e crítico. Acrescenta que tais publicações não fazem jus à proteção garantida pela liberdade de expressão devendo ser coibidas sob pena de estimularem o ódio e a intolerância, bem como o sentimento de que a internet é um ambiente em que o ofensor contumaz está imune ao poder estatal, além de violarem direito personalíssimo da recorrente. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome dos advogados ISRAEL MARCOS DE SOUSA SANTANA, OAB/DF 46.411 e ISAÍAS DINIZ NUNES, OAB/DF 27.902 (ID Num. 24646645 - Pág. 22). Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as veiculações no órgão oficial sejam realizadas em nome do advogado CELSO DE FARIA MONTEIRO, OAB/DF 31.550 (ID Num. 25267531 - Pág. 23). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e 12 e 17, ambos do Código Civil, 18 e 19, ambos da Lei 12.965/2014 e 1o e 20, ambos da Lei 7.716/1989, alterada pela Lei 9.459/1997, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se o acórdão recorrido tem fundamento constitucional que é suficiente para mantê-lo, e não foi impugnado por meio de recurso extraordinário, isso impossibilita o conhecimento do recurso especial, no que tange à legislação infraconstitucional, em razão da incidência da Súmula n. 126 do STJ.” (AgInt no AREsp 1163107/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/2/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos VI, VIII e X, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1625497/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1o/3/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente em nome dos advogados da recorrente, ISRAEL MARCOS DE SOUSA SANTANA, OAB/DF 46.411 e ISAÍAS DINIZ NUNES, OAB/DF 27.902, e em nome do advogado da parte recorrida CELSO DE FARIA MONTEIRO, OAB/DF 31.550. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017